Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS, ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. QUALIFICADORAS. CONFIGURAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas, escalada e rompimento de obstáculo, por meio de conjunto probatório robusto e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe. As qualificadoras da destruição ou rompimento de obstáculo e da escalada podem ser demonstradas por outros meios de prova, mormente na hipótese em que não existem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização de laudo pericial. Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior e a consequente redução da pena, com fundamento no artigo 16, do Código Penal, quando a restituição do objeto subtraído não ocorreu por ato voluntário dos agentes.